Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712138-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da Lei Distrital n. 7.429/2024, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a instalação de ar-condicionado nos veículos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. O Autor aduz que o ato normativo impugnado padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, em virtude de dispor sobre a estrutura, funcionamento e atribuições no âmbito da administração pública, nos termos do art. 71, §1o, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Sustenta, ainda, que a norma incorre em inconstitucionalidade ao interferir no orçamento do Distrito Federal, iniciativa legislativa que somente poderia advir do Chefe do Poder Executivo, a quem compete a autoria de leis que alterem o orçamento e interfiram nas despesas públicas, nos termos do art. 71, § 1o, V da Lei Orgânica deste ente distrital. Afirma que, ao instituir uma nova obrigação dirigida às concessionárias de transporte público coletivo, altera o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, exigindo, por conseguinte, o aporte de recursos públicos para a readequação da referida equação financeira contratual. Acrescenta que a invalidade constitucional da lei impugnada advém também da violação ao princípio da separação de poderes, previsto no art. 53 da Lei Orgânica Local, e da perspectiva de desrespeito à reserva de administração, em violação ao art. 100, IV e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requer a concessão de medida cautelar para a suspensão da lei impugnada até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade. É o breve relatório. Decido. Recebo a ação, uma vez presentes os seus requisitos de admissibilidade, a teor do art. 8o, §2o da Lei no 11.697/2008 e dos artigos 136 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se o Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal para prestar informações, no prazo de trinta dias, conforme prevê o art. 6o da Lei no 9.868/99. Após, à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em face da relevância da matéria e seu significado para a ordem social e a segurança jurídica, submeto o processo ao rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024 17:43:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador